Tribunal: TJDFT
Processo: 0007177-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0007177-84.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. RECORRIDO: RITA DE CASSIA COSTA DECISÃO 1. Recurso Especial interposto contra acórdão da 2a Turma Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação para reconhecer a abusividade do reajuste praticado pela operadora do plano de saúde (ID no 36903833, págs. 1-21). 2. Rita de Cássia Costa apresentou pedido incidental de tutela de urgência para evitar que haja novo reajuste exorbitante no contrato coletivo empresarial do plano de saúde no mês de novembro de 2022, conforme razões de ID no 40994837. 3. É o necessário. 4. A Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 5. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. Logo, inexiste justo motivo para a atuação do Plantão Judicial. 6. O Desembargador Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. A apelação e os embargos de declaração foram julgados (ID no 36903833 e ID no 39111152, respectivamente), ensejando o exaurimento da jurisdição. O Recurso Especial, em regra, não tem efeito suspensivo (CPC, art. 1.029, §5o, inciso I). 9. Como consequência, há mecanismo processual autônomo para a defesa dos interesses da recorrida, Rita de Cássia Costa (CPC, art. 522), o que afasta os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza incidental (probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). 10. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 11. Indefiro a tutela de urgência pleiteada (CPC, arts. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO